Tribunal: TJPA
Processo: 0036577-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036577-87.2017.8.14.0301

APELANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL MARIO COVAS I

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO REGISTRANDO APENAS CUSTO DE DISPONIBILIDADE. REGISTRO MÍNIMO COMPATÍVEL E JUSTIFICÁVEL COM HALL DE ENTRADA DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL. ÁREA COMUM COM APENAS 4 LÂMPADAS. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÃO SERASA. REVELIA E DESCASO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível n.º 0002985-26.2017.8.14.0051, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Relatora, que passa a integrar o julgado.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
apelação
interposta pelo Residencial Mário Covas I contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Centrais Elétricas do Pará S/A.

O autor alega que houve um aumento súbito e injustificado no consumo de energia elétrica, tendo a média de 30 Kwh saltado para mais de 400 Kwh, valor considerado exorbitante para um hall de condomínio. Em razão disso, pleiteou a suspensão da cobrança das faturas, a religação do serviço, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O réu, embora regularmente citado, não apresentou contestação, sendo decretada a revelia. Apesar disso, o Juízo a quo entendeu que não seria razoável impor ao demandado a prova de fato negativo e julgou improcedentes os pedidos do autor.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade e mantendo a gratuidade concedida no 1º grau,
conheço
da pretensão recursal.

De largada, afirmo que
assiste razão
ao apelante.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, considerando que a concessionária presta serviço essencial ao consumidor final. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a aplicação do CDC nas relações entre consumidores e concessionárias de serviços públicos essenciais.

Assim, em conformidade com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando este for hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis. No presente caso, o autor demonstrou verossimilhança nas suas alegações acerca do aumento abrupto no consumo de energia elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.

Sobre a revelia, tem-se que ela gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC). No entanto, o magistrado pode exigir a presença de elementos suficientes para formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado. No caso em análise, o autor apresentou indícios consistentes de que o consumo registrado é incompatível com a realidade da unidade consumidora.

A sentença recorrida fundamentou-se na impossibilidade de impor à concessionária a prova de fato negativo, ou seja, a inexistência de irregularidade. Contudo, ao se decretar a revelia, a apelada assumiu o risco de não contestar os fatos narrados pelo autor, devendo suportar as consequências da inversão do ônus da prova. Ademais, a concessionária poderia ter produzido provas técnicas para refutar as alegações do autor, mas optou por não apresentar defesa.

Desse modo, tendo em vista a verossimilhança nas alegações do autor, a aplicação das regras do CDC e a revelia da concessionária, entendo cabível no caso em análise não a declaração de inexistência dos débitos, mas sim a reforma/revisão das faturas dos meses de 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016 e 01/2017 com base na
média do consumo ocorrido nos 12 (doze) meses anteriores ao período de aumento desproporcional e não esclarecido nos autos
, a título de contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Explico. O aumento abrupto e injustificado no consumo de energia elétrica, não contestado pela apelada, corrobora a alegação do autor de que os valores cobrados são exorbitantes e incompatíveis com o consumo real da área comum do condomínio apelante, contendo apenas 4 lâmpadas, as quais segundo justificam o consumo mínimo de 30kWh.

Além disso, observo que assiste razão o autor/apelante em seu pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos transtornos e constrangimentos causados pelo aumento injustificado das faturas, da tentativa de cobrança indevida, da inscrição no SERASA e,

suspensão no fornecimento de energia elétrica na área comum do condomínio atingindo grande número de moradores daquele bloco do condomínio horizontal, somado ainda a conduta da concessionária, ao não contestar a ação e ao não prestar os devidos esclarecimentos, por entender que configura desrespeito ao consumidor e justifica a reparação pelos danos morais sofridos.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença de primeira instância, julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor/apelante. Determino:

a) A suspensão da cobrança das faturas impugnadas e religação do serviço de energia elétrica, acaso ainda esteja constando ordem de suspensão, em razão das faturas questionadas nestes autos;

b) O refaturamento das faturas dos meses de 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016 e 01/2017, com base no
com base na média do consumo ocorrido nos 12 (doze) meses anteriores ao período de aumento desproporcional e não esclarecido nos autos
;

d) A retirada do nome do apelante dos cadastros de inadimplentes, em razão das faturas ora questionadas;

e) A condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º do CPC.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024